Tribunal: TJSP
Processo: 1532397-98.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ção de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares -- Cobrança indevida -- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1532397-98.2019.8.26.0090; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fortes Muniz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/03/2020

Data de publicação:

25/03/2020

Ementa:

IPTU -- CDHU – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA -- Inteligência da Lei Municipal no 14.865/2008, que concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares -- Cobrança indevida -- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
RECURSO NÃO PROVIDO.